Tribunal: TJDFT
Processo: 0756235-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756235-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIDE DA COSTA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pelo recorrente constante da petição, ID 65603978. Após decurso do prazo, intime-se o recorrente para manifestar-se quanto a eventual perda de objeto do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito